Tribunal: TJDFT
Processo: 0730305-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE DOS VALORES. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PRO RATA. ARTIGO 95, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim, como na espécie a perícia foi determinada de ofício pelo juízo recorrido, perfaz-se imperioso o rateio da remuneração do perito por ambas as partes, conforme disposição expressa do referido Código.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.